Tribunal: STF
Processo: Rcl 51896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por CNS Nacional de Serviços LTDA, em face de decisão proferida pela 3ª. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública n° 0100523-27.2021.5.01.0003.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Sustenta que, conquanto no leading case dessa questão se discuta a validade de norma coletiva que afastava a obrigatoriedade de uma empresa de pagar horas de trajeto (in itinere) pelo tempo de ida ou de retorno do trabalho com veículo fornecido pela empresa, a matéria de fundo discutida nesta Ação Civil Pública é rigorosamente a mesma, isto é, saber se as partes podem assinar convenção coletiva dispondo sobre direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente e se a norma coletiva assinada por consenso prevalece sobre o que a lei dispuser sobre a matéria (eDOC 1, p. 8).



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 18)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 22).



    Citado, o Ministério Público do Trabalho, representado pelo Procurador-Geral da República, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por intermédio de parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A suspensão fundada no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral) alcança todas as demandas que discutam normas coletivas que restrinjam direitos trabalhistas não albergados pela Carta Federal. In casu, a discussão gira em torno da validade de cláusula de instrumento normativo suprimir direito que esteja assegurado na Constituição Federal. Portanto, incabível o manejo de reclamação, pois ausente a aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado.



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Verifico que a autoridade reclamada indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “A SDI-I do TST decidiu questão de ordem apresentada pelo Ministro Cláudio Brandão no RR-819-71.2017.5.10.0022 no sentido de que “a determinação de suspensão dos processos que tratam de matéria relativa ao Tema 1046 não se limita aos casos concretos subjacentes aos Temas 357 e 762 (redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva, validade de norma coletiva que permite a supressão de horas in itinere mediante comprovação de compensação), mas alcança todos aqueles em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho, que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei). 



    Contudo, o próprio STF também não se pronunciou expressamente sobre a matéria discutida no presente caso concreto, conforme trouxe o MPT em suas razões finais:



    ‘MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO6Posto isso, não merece acolhida o pedido de sobrestamento do feito, eis que a matéria objeto da repercussão geral, expressa na ementa do acórdão em repercussão geral do ARE n. 1.121.633(Tema n. 1046 do STF), é atinente à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição da República, o que não é o caso dos autos, que envolve diretamente direitos sociais com proteção constitucional. Com efeito, o próprio STF já decidiu que em casos tais o ora analisado, não se aplica o decidido no ARE n. 1.121.633 (Tema n. 1046 do STF):AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA A DERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RCL 40.013 AgR/MG –STF –1ª T. –Rel. Min. Luiz Fux –Pub. DJe 09/09/2020 –Ata n. 149/2020 –DJe n. 223, div. Em08/09/2020 –grifou-se)’ 



    Nesse contexto, acolho a posição do C. STF e rejeito o pedido de sobrestamento do feito com base no TEMA 1.046” (eDOC 13)



    Pois bem. 



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 



    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, entendo que ao deixar de suspender o andamento da Ação Civil Pública n° 0100523-27.2021.5.01.0003, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0100523-27.2021.5.01.0003, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente